Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-77.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002434-77.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DALMIR JANNING - CPF: 589.329.849-72 (RECORRENTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002434-77.2019.8.11.0007

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

DALMIR JANNING

Litisconsorte:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

19/11/2019

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA DE PRODUTO ATRAVÉS DO SITE DA PROMOVIDA – NÃO ENTREGA DE PRODUTO (COMPRESSOR DE AR) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FRAUDE NA TRANSAÇÃO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto (compressor de ar) através do site da parte promovida, ora Recorrente, com pagamento através da plataforma mantida por ela e com data certa de entrega, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Não havendo a entrega do produto, mesmo após o pagamento à promovida, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável, sobretudo quando comprovadas as inúmeras reclamações administrativas, inclusive no PROCON.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
a pretensão
e a condenou a restituir o valor pago pelo produto (R$ 364,37) e a pagar indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão da não entrega do produto adquirido, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a)
CONDENAR
a empresa Reclamada a restituir o valor de R$ 364,37 (trezentos e sessenta o quatro reais e trinta e sete centavos) a parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC);

b)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto, na medida em que funciona apenas como um shopping virtual em que os parceiros anunciam os produtos.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado, de modo que não possui qualquer responsabilidade pelos eventos narrados, havendo culpa exclusiva de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto, se tratando apenas de um
shopping
virtual.

Sem razão a parte Recorrente, pois a compra fora feita no site da promovida, o pagamento fora feito em sua plataforma, fora quem comunicou a aprovação da compra e o envio do produto que nunca chegou ao destino. Ainda, fora quem recebeu o pedido de estorno dos valores, iniciou o processo, porém não promoveu a devolução dos valores.

Assim, em que pese a alegação de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade quanto a possível fraude perpetrada por terceiros, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, recebeu o valor do produto, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido no site da parte promovida.

No caso, o consumidor adquiriu o produto no site da parte promovida, efetuou o pagamento pelo site, recebeu todos os comunicados da parte promovida, porém não recebeu o produto. Assim, a despeito da tese de que funciona como mero
shopping
virtual, tese já afastada acima, destaco que integra a cadeia de consumo e, por isso, deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto (compressor de ar) através do site da parte promovida, ora Recorrente, com pagamento através da plataforma mantida por ela e com data certa de entrega, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Não havendo a entrega do produto, mesmo após o pagamento à promovida, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável, sobretudo quando comprovadas as inúmeras reclamações administrativas, inclusive no PROCON.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020